Tribunal: TJES
Processo: 0002301-73.2005.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002301-73.2005.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MERCOCAMP COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

APELADO: INCORPORADORA MONTE AZUL LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL –OMISSÃO – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE –
CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA -

PREQUESTIONAMENTO
-
RECURSO DESPROVIDO.

I
– D
e acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

II
–
Conforme precedentes do STJ,
“[...]
1. Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, principalmente quanto a ponto ou questão não devolvida pela via do recurso especial”.

(STJ, EDcl no AREsp 1137616/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)

I
II
–

A
contradição, para efeitos dos embargos de declaração, é a contradição interna, caracterizada
pela ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como
ratio decidendi

e o próprio dispositivo da decisão.

IV
-
No caso, inexiste a contradição interna entre os fundamentos consignados no v. acórdão embargado e a conclusão do julgamento, mas, sim, irresignação da parte com a conclusão adotada.

V
-
Portanto, tendo o voto condutor examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

VI
-
Destaca-se, ainda, quanto ao pretendido prequestionamento, que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pel
a
embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 daquele mesmo diploma legal.

VI
I
-

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002301-73.2005.8.08.0024

EMBARGANTE:
MERCOCAMP COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA

EMBARGAD
A
:
INCORPORADORA MONTE AZUL LTDA

RELATOR:
D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
MERCOCAMP COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA
,
uma vez que irresignad
a
com o acórdão que,
por maioria de votos,
negou provimento a apelação cível manejada
pela embarga
nte
.

Em seu recurso,
a
embargante sustenta,
em síntese,
que a decisão colegiada seria omissa,
uma vez que
“[...]
considerando que o processo em sua origem se processava por meio físico, o acompanhamento era realizado por meio dos andamentos registrado junto ao site do TJES, que, segundo a jurisprudência, devem ser confiáveis”.

Aduz, ainda, que teria ocorrido o vício de contradição, já que, em pese a fundamentação adotada no voto divergente, por se tratar de processo físico, não poderia iniciar o cumprimento de sentença.

Basicamente diante de tais argumentos, almeja
prequestionar
o

art. 223, §§ 1º e 2º, do CPC
para fins de eventual manejo das vias recursais excepcionais.

Contrarrazões no ID nº
7312646
, pugnando pelo desprovimento
do recurso.

Pois bem. D
e acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).
grifei.

No caso dos autos, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que
não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios
, especialmente quanto ao
s vício s apontado s pel a embargante.

A meu sentir,
o v. acordão embargado adotou fundamentação suficiente no sentido de que restou comprovada,
em que pese o posicionamento firmado pela E. Relatora originária, que a prescrição ocorrida nos autos seria
um
fenômeno material, de modo que a relativização do rigorismo na contagem dos prazos processuais não poderia ensejar automaticamente uma relativização injustificada no caso de prazos que se caracterizam como sendo institutos do direito material.

Denota-se, ainda, da decisão ora embargada, que houve pretérita manifestação acerca da irrelevância da ausência de intimação da parte exequente, mesmo no caso de autos físicos, uma vez que havia disponibilização
do processo
na origem.

Por ser oportuno e relevante, cito apenas a ementa do v. acórdão recorrido:

APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. ANDAMENTO PROCESSUAL EQUIVOCADO. IRRELEVÂNCIA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I - TESE VENCEDORA:
S
egundo o enunciado da Súmula nº 150 do STF, "
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
", contando-se a prescrição da ação executiva a partir do trânsito em julgado da sentença, não havendo necessidade alguma de intimação das partes acerca da certidão de trânsito em julgado, conforme alegado pelos exequentes. Precedentes do STJ.

II -
Nesse jaez, saliento que também não desconheço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o prazo prescricional da execução é o mesmo da ação de conhecimento, fluindo a partir do trâns
ito em julgado da sentença condenatória, admitindo-se, nos casos de autos físicos, que a contagem seja feita desde a intimação do retorno dos autos à origem. Entretanto, merece ser feita uma análise casuística detalhada, a fim de evitar decisão
que acarrete entendimento jurisprudencial temerário, uma vez que a ausência de uma análise cuidadosa pode afetar o instituto da prescrição, que é um fenômeno material que opera automaticamente seus efeitos.

III -
In casu,
pontuo que o trânsito em julgado no Supremo Tribunal Federal do recurso interp
osto pela ora Apelante data de 18/08/2009, sendo a apelante devidamente intimada do acórdão daquele Tribunal de Superposição em 13/08/2009, tudo conforme assentado à fl. 442.
Irrelevante a alegação da exequente de que não teria sido intimada do trânsito em julgado, uma vez que o termo inicial do prazo é a data de sua ocorrência e não a de sua intimação. Desse modo, entendo ser inconcebível reconhecer que a parte exequente, ora apelante, demorou 07 (sete) anos para iniciar o cumprimento de sentença por fato alheio à sua vontade. Isso porque os autos já se encontravam integralmente disponíveis no juízo
a quo
para início da fase de cumprimento de sentença.

IV -
Como bem pontual pelo MM. Juiz
a quo
"...o trânsito se deu nas instâncias superiores, tendo sido a mesma intimada na respectiva esfera judicial, conforme fls. 442/443. Ademais, veja-se que o processo encontrava-se fisicamente no piso, sendo o recurso da instância superior eletrônico" (destaquei). Deste modo, pode-se concluir que a parte Apelante pretende imputar ao Poder Judiciário a responsabilidade pela sua própria desídia em dar início à fase executiva dentro do quinquênio prescricional, o que não se pode acolher.

V – TESE VENCIDA:
Só em 17/03/2016 foi inserido no andamento processual o rito “Ciência as partes decisões tribunais superiores”, com sua publicação na imprensa oficial do dia 18/03/2016 (fl. 444), do que se seguiu, repito, o pedido de cumprimento de sentença em 20/04/2016 (fl. 448). Como se observa dessa síntese, a ora apelante foi claramente induzida a erro pelas informações constantes do andamento processual, na medida em que dele constou, em vários ocasiões, que o processo aguardava julgamento do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, com a suspensão do feito e despacho judicial determinando que se aguardasse a decisão do agravo de instrumento perante aquela colenda Corte Superior, não obstante, devo reiterar, o trânsito em julgado verificado em setembro de 2009. Descabe atribuir conduta desidiosa ou negligente ao advogado que assim procede, tendo em vista que a própria jurisprudência dos tribunais considera ser o andamento processual a principal fonte de informação dos advogados em relação aos trâmites dos processos, conforme se extrai dos seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça. Houve manifesto prejuízo à parte em virtude da veiculação de informações equivocadas no andamento processual, notadamente as que davam conta da pendência de recurso perante o Superior Tribunal de Justiça e, inclusive, da suspensão do trâmite do feito por tal motivo, o que configura, salvo melhor juízo, justa causa para se admitir a fluência do prazo para se requerer o cumprimento de sentença a partir da intimação das partes – ocorrida em 18/03/2016 – quando o advogado da apelante teve ciência do equívoco das informações constantes do andamento processual e, ato contínuo, requereu o cumprimento da sentença.

VI –
Recurso conhecido e improvido.

Ademais, ao contrário do que sustentado pela recorrente, apenas a título de argumentação, destaco que, além da matéria ter sido expressamente enfrentada na decisão colegiada ora hostilizada, como se sabe, o acórdão, para o diploma processual civil de 2015, é composto da totalidade de votos, de modo que até mesmo o voto vencido faz parte dele para todos os fins legais,
a teor do que preconiza o art. 941, § 3º, do CPC
1
.

Sobre o tema em apreço, cito a seguinte lição doutrinária, senão vejamos:

“
Mas o legislador brasileiro criou uma ficção legal: o voto vencido deve ser expressamente declarado e compõe o acórdão para
todos os fins legais, incluindo o pré-questionamento (art. 941, § 3º, CPC). Pode haver mais de um voto vencido; havendo, todos devem ser untados e passam a fazer parte do acórdão.

[...]

Assim, o acórdão, para o CPC-2015, compõe-se da totalidade de votos, vencedores e vencidos.” (Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha,
in
Curso de Direito Processual Civil, ed. Juspodivm, 13ª ed., pág. 39)

Portanto, seja no voto divergente ou até mesmo no voto vencido, entendo que a matéria ora tratada como omissa pela recorrente foi devidamente enfrentada por este órgão colegiado
.

Neste diapasão, embora
a
embargante tenha se esforçado para sustentar a existência de o
missão
no julgado, é nítida a sua pretensão de rediscutir a conclusão adotada por esta Egrégia Câmara naquela oportunidade.

Sobre o tema, o C. STJ já sedimentou:

(...) 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...) (STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)

1.
Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, principalmente quanto a ponto ou questão não devolvida pela via do recurso especial.
(STJ, EDcl no AREsp 1137616/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)

Ressalto, também, que a contradição, para efeitos dos embargos de declaração, é a contradição interna, caracterizada
pela ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como
ratio decidendi

e o próprio dispositivo da decisão.

No caso, inexiste a contradição interna entre os fundamentos consignados no v. acórdão embargado e a conclusão do julgamento, mas, sim, irresignação da parte com a conclusão adotada.

C
onforme se observa do trecho
do voto condutora da E. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva
, as razões de decidir foram enunciadas em termos nítidos e ordenados, numa sequência lógica, compondo um todo sistemático e coerente, sem que existam proposições inconciliáveis entre si, o que, a meu ver, é o suficiente para rechaçar a pecha atribuída pel
a
embargante.

Do excerto daquele voto, conforme consta do ID nº 4406654, restou consignado que o termo inicial para a contagem do prazo da pretensão executória seria a data do trânsito em julgado, de modo que tal regra apenas admitiria relativização quando o processo fosse físico e,
de forma cumulativa
, fosse inviável à parte iniciar o cumprimento de sentença enquanto o processo estivesse à disposição das instâncias superiores, o que não seria o caso vertente.

Portanto, tendo o voto condutor examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Destaca-se, ainda, quanto ao pretendido prequestionamento, que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pel
a
embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 daquele mesmo diploma legal.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

1

Art. 941.
Proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento, designando para redigir o acórdão o relator ou, se vencido este, o autor do primeiro voto vencedor.
[...]
§ 3º O voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.